Tribunal: TJBA
Processo: 8070278-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070278-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZE AMANDA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
MARIANA DE SOUZA PACHECO, VANESSA BASTOS REIS SILVA, ANNA CAROLINNA FARIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, MARINA ALVES MANDETTA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEBATE A RESPEITO DO AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO APONTAM PARA EXISTÊNCIA DE PLANO “FALSO COLETIVO” – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA QUE SE POSSA OBSERVAR AS REAIS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E VALIDADE DOS AUMENTOS PRATICADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida para que fosse o valor das mensalidades do seguro-saúde
coletivo
pagas pela autoria para o valor de R$
628,65 (seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos).

2.
A “pedra de toque” nestes casos está na condição do plano coletivo por adesão: se é ou não coletivo de fato ou “falso coletivo” como tem entendido a doutrina
e a jurisprudência
sobre a matéria.

3.
Não há na origem ou neste recurso alegação de que seja o plano ao qual está vinculada a parte agravante “falso coletivo”, do que demanda a necessidade de dilação probatória para que se possa chegar a certeza que os aumentos praticados foram exagerados e, máxime, que o valor apontado como correto seja de fato o devido.

4.
A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
o que não se observa neste momento em análise da documentação juntada aos autos.

5.
Em sede de cognição sumária, própria da análise de tutela antecipada, sem sequer afirmação que se cuida de contrato falso coletivo, analisando a presença ou não dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, resta flagrante que ainda é necessária
instrução probatória
.

6.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070278-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUIZE AMANDA SANTOS SANTANA
e como apelada
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .